Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-11.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não comprovada a necessidade da custódia cautelar, a decisão que revogou a prisão preventiva deve ser mantida.
2. Nos termos do artigo 316 do CPP, o juiz pode, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, durante as investigações ou no curso da ação penal, constatar a ausência de motivo para que ela subsista.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.